Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710106-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14460117), interposta por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 14460116), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de cobrança n° 0710106-90.2019.8.07.0018. A Decisão de ID 17439041 homologou a desistência do recurso. Em Petição avulsa de ID 18283723, a parte Apelada requereu a correção do prazo recursal conferido aos Apelantes de 30 dias para 10 dias. Intimada em Despacho de ID 18349833, a parte Apelante (ID 18688619) não manifestou intenção de interpor recurso da Decisão de ID 17439041. À Secretaria para que certifique o decurso do prazo recursal da Decisão de ID 17439041, contados dez (10 dias), já considerado o dobro do prazo. Após, baixem-se os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 14:09:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador